Tribunal: TJES
Processo: 5004712-41.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004712-41.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FLAVIO DE ALMEIDA BARROS

IMPETRADO: JUIZO DO NUCLEO DE AUDIENCIA DE CUSTODIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - NAC

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DE FLAGRANTE. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA LIBERDADE PROVISÓRIA. IRRELEVÂNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PROTEÇÃO À VÍTIMA IDOSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 147, 147-A, §1º, e 163, parágrafo único, I e IV, do Código Penal, sob alegação de ausência dos requisitos da custódia cautelar e suficiência de medidas cautelares diversas, pleiteando a revogação da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando o Ministério Público se manifesta pela aplicação de medidas cautelares diversas; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado pode decretar a prisão preventiva, ainda que o Ministério Público requeira medidas cautelares diversas, sem que isso configure atuação de ofício ou constrangimento ilegal, conforme entendimento da Sexta Turma do STJ.

4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea, baseada em elementos concretos extraídos dos autos.

5. A gravidade concreta da conduta, evidenciada por ameaça de morte com uso de facão, dano ao patrimônio e comportamento agressivo reiterado, inclusive na presença de policiais, justifica a custódia cautelar.

6. A existência de indícios de posse de arma de fogo não apreendida reforça a necessidade de cautela e a periculosidade do agente.

7. Os antecedentes criminais e condenações anteriores por crimes violentos, inclusive recente sentença condenatória, demonstram risco concreto de reiteração delitiva e autorizam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

8. A condição de pessoa idosa da vítima impõe especial proteção, sendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas para resguardar sua integridade física e psíquica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O magistrado pode decretar prisão preventiva independentemente da manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares diversas, sem configurar atuação ex officio.

2. A gravidade concreta dos fatos, evidenciada por ameaça com arma branca e comportamento agressivo, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. Antecedentes criminais e condenações anteriores demonstram risco de reiteração delitiva e legitimam a custódia cautelar.

4. A proteção de vítima idosa autoriza a manutenção da prisão preventiva quando medidas cautelares diversas se mostram insuficientes.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, 147-A, §1º, e 163, parágrafo único, I e IV; CPP, art. 312, §3º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 764.022/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27/03/2023, DJe 31/03/2023; STJ, AgRg no RHC n. 193.035/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 07/10/2024, DJe 10/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 892.531/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/04/2024, DJe 03/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
FLÁVIO DE ALMEIDA BARROS
, contra suposto ato coator imputado ao Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na ação penal de n.
5000667-67.2026.8.08.0008
.

O impetrante aponta que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, a despeito de o Ministério Público ter requerido a liberdade provisória mediante fixação de cautelares diversas.

Sustenta, ainda, a ausência de requisitos para a manutenção da custódia cautelar, apontando a suficiência das medidas cautelares diversas.

Requer, portanto, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a imposição de cautelares diversas.

No mérito, objetiva a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida Id.
18770916
, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id.
19237266
.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Benedito Leonardo Senatore) exarou parecer nos autos, opinando “preliminarmente, pelo não conhecimento do Habeas Corpus, por ausência de prova pré-constituída essencial à comprovação do alegado constrangimento ilegal e, subsidiariamente, no mérito, pela denegação da ordem, mantendo-se a prisão preventiva do Paciente.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
FLÁVIO DE ALMEIDA BARROS
, contra suposto ato coator imputado ao Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na ação penal de n. 5000667-67.2026.8.08.0008.

O impetrante aponta que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, a despeito de o Ministério Público ter requerido a liberdade provisória mediante fixação de cautelares diversas.

Sustenta, ainda, a ausência de requisitos para a manutenção da custódia cautelar, apontando a suficiência das medidas cautelares diversas.

Requer, portanto, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a imposição de cautelares diversas.

No mérito, objetiva a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 18770916, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 19237266.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Benedito Leonardo Senatore) exarou parecer nos autos, opinando “preliminarmente, pelo não conhecimento do Habeas Corpus, por ausência de prova pré-constituída essencial à comprovação do alegado constrangimento ilegal e, subsidiariamente, no mérito, pela denegação da ordem, mantendo-se a prisão preventiva do Paciente.”

Pois bem.

A título de contextualização, o paciente foi preso em flagrante delito, em 02/03/2026, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 147, 147-A, §1º e 163, parágrafo único, I e IV do Código Penal.

Malgrado a defesa não tenha acostado nenhuma documentação com a exordial deste writ, tal fato não impossibilita o acesso aos autos via sistema PJE.

Dito isso, ao acessar o aludido sistema, constato que, em audiência de custódia realizada no dia 03/03/2026, a autoridade apontada como coatora, converteu a prisão em flagrante por preventiva, tendo em vista a periculosidade do agente e em risco de reiteração delitiva.

Por oportuno, colaciono excerto da referida decisão:

Em análise ao feito, verifico que a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva. Consta dos autos que a vítima, pessoa idosa (73 anos), foi ameaçada pelo autuado, que portava um facão e teria danificado seu portão e veículo, proferindo a expressão “eu vou te matar hoje”. O estado de descontrole e de agressividade do autuado era tamanho que, mesmo na presença da guarnição militar, prosseguiu com as ameaças de morte contra os ofendidos. Destaco que há no expediente menção de que o autuado teria ainda ostentado arma de fogo, a qual entregou a pessoa não identificada quando da aproximação da guarnição, não vindo o armamento a ser apreendido, circunstância que justifica ainda maior cautela na liberação do autuado, que em tese ainda possui domínio sobre arma de capacidade letal. Ademais, segundo informações constantes nos autos, o autuado possui registros de antecedentes criminais, inclusive com condenações anteriores por delitos de natureza violenta, bem como recente sentença condenatória proferida em 24 de fevereiro do corrente ano.

Nesse cenário o impetrante sustenta que a acusação, na referida audiência, requereu a liberdade provisória do paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas.

Contudo, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o magistrado “[a]inda que, na audiência de custódia, o Ministério Público tenha requerido a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nesses casos não há falar em decretação da prisão de ofício, haja vista que ́é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, no caso, a cautelar máxima de prisão preventiva, o que não representa atuação ex officio, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal ́ (AgRg no HC n. 764.022/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).” STJ - AgRg no RHC: 193035 MG 2024/0025333-4, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 07/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2024.

Ainda, vide: STJ - AgRg no HC: 892531 SP 2024/0054306-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2024.

Importante destacar que, assim como consignado em decisão preliminar, não desconheço que há julgados em sentido contrário da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, me filio ao posicionamento da Sexta Turma da referida Corte de Justiça quanto à possibilidade de decretação da prisão preventiva, ainda que a acusação se manifeste pela imposição de medidas cautelares diversas, pois cabe ao julgador aplicar a cautelar mais adequada à realidade dos autos.

Do mesmo modo, verifico que o apontado ato coator está devidamente fundamentado.

Isso porque a gravidade concreta dos fatos, com a suposta ameaça de morte presenciada, inclusive, pela guarnição policial, com a utilização de um facão, além do relato da intimidação com a presença de arma de fogo autorizam a manutenção da prisão preventiva, nos termos do artigo 312, §3º, I do Código de Processo Penal.

Ademais, o paciente ostenta registros criminais, conforme documento acostado no Id. 91746780, o que revela a periculosidade do agente e a necessidade do cárcere por risco de reiteração delitiva, por risco a ordem pública, atraindo a incidência do artigo 312, §3º, IV do Código de Processo Penal.

Além disso, a manutenção da prisão preventiva visa a proteção à integridade física e psíquica da vítima, pessoa idosa, sendo descabida a substituição do cárcere por cautelares diversas.

Portanto, não havendo constrangimento ilegal, é de rigor a denegação da ordem.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.